Tribunal: STJ
Processo: 0019867-51.2008.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1350668 - PE(2012/0224405-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE GRAVATA
ADVOGADO
: ROBERTO GILSON RAIMUNDO FILHO E OUTRO(S) - PE018558
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.
TERÇO
CONSTITUCIONAL
DE
FÉRIAS.
II, DO
JUÍZO
TEMA 985/STF. ART. 1.040,
CPC/2015.
DE RETRATAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO
ESPECIAL DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 1973, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 2/2016/STJ.
2. No caso, o acórdão proferido por esta Corte Superior não
está em conformidade com a tese jurídica fixada pelo STF no
Tema de Repercussão Geral n.
no sentido de que “[é]
985/STF,
legítima a incidência de contribuição social, a cargo do
empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de
terço constitucional de férias gozadas”. O precedente
vinculante do Supremo Tribunal Federal determinou ainda a
Documento eletrônico VDA54111207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:52
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 351ddd6c-77d4-424c-addc-dfd05cfb82de

modulação de efeitos atribuindo eficácia
a contar da
ex nunc
publicação da ata de julgamento e ressalvando recolhimentos já
pagos e não impugnados judicialmente até a data‐marco.
3. O juízo de retratação previsto no
II, do CPC
art. 1.040,
permite ao tribunal reexaminar o seu próprio entendimento
quanto à aplicação de precedentes vinculantes.
4. No exercício do juízo de retratação, nega-se provimento ao
recurso especial do Município de Gravatá, em observância às
disposições do Tema de Repercussão Geral n. 985/STF,
devendo os autos ser remetidos ao Tribunal de origem para que
proceda à aplicação, ao caso concreto, da modulação de efeitos
determinada pelo Supremo Tribunal Federal.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54111207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:52
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 351ddd6c-77d4-424c-addc-dfd05cfb82de

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1350668 - PE (2012/0224405-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE GRAVATA
ADVOGADO
: ROBERTO GILSON RAIMUNDO FILHO E OUTRO(S) -
PE018558
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. TEMA 985/STF.
II, DO
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
ART. 1.040,
CPC/2015.
MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO NÃO
PROVIDO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 1973, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 2/2016/STJ.
2. No caso, o acórdão proferido por esta Corte Superior não está
em conformidade com a tese jurídica fixada pelo STF no Tema
de Repercussão Geral n. 985/STF, no sentido de que “[é]
legítima a incidência de contribuição social, a cargo do
empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de
Documento eletrônico VDA52918869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:24
Código de Controle do Documento: 08ad8be1-48b2-4b96-b370-aabd4bbdf4d3

terço constitucional de férias gozadas”. O precedente vinculante
do Supremo Tribunal Federal determinou ainda a modulação de
efeitos atribuindo eficácia
a contar da publicação da ata
ex nunc
de julgamento e ressalvando recolhimentos já pagos e não
impugnados judicialmente até a data‐marco.
3. O juízo de retratação previsto no
II, do CPC
art. 1.040,
permite ao tribunal reexaminar o seu próprio entendimento
quanto à aplicação de precedentes vinculantes.
4. No exercício do juízo de retratação, nega-se provimento ao
recurso especial do Município de Gravatá, em observância às
disposições do Tema de Repercussão Geral n. 985/STF, devendo
os autos ser remetidos ao Tribunal de origem para que proceda à
aplicação, ao caso concreto, da modulação de efeitos
determinada pelo Supremo Tribunal Federal.

RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Trata-se de remessa pela Vice-Presidência do Superior
(RELATOR):
Tribunal de Justiça para reexame de matéria repetitiva decorrente do
julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 985/STF, pelo Supremo
Tribunal Federal, nos termos do
II, do
que fixou a
art. 1.030,
CPC/2015,
seguinte tese jurídica: “É legítima a incidência de contribuição social
sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.
Esta Corte Superior exarou acórdão, assim ementado (fl. 587):
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NÃO INCIDÊNCIA.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe
REsp 1.230.957/RS,
18/3/2014,
Documento eletrônico VDA52918869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:24
Código de Controle do Documento: 08ad8be1-48b2-4b96-b370-aabd4bbdf4d3

sob o rito do
-C do CPC, consolidou orientação no sentido de que
art. 543
a contribuição previdenciária não incide sobre o terço constitucional de
férias e auxílio-doença (primeiros quinze dias).
2. Agravo regimental não provido.

É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada
(RELATOR):
na vigência do Código de Processo Civil de 1973, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 2/2016/STJ.
No caso, o acórdão que julgou o agravo regimental da parte adversa
confirmou a decisão monocrática, que dera parcial provimento ao recurso
especial do Município de Gravatá, “para rec onhecer a não incidência das
contribuições sobre os valores pagos a título de terço constitucional de
férias” (fl. 567).
No caso, o acórdão proferido por esta Corte Superior não está em
conformidade com a tese jurídica fixada pelo STF no Tema de
Repercussão Geral n. 985/STF, no sentido de que “[é] legítima a
incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores
pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas”.
O juízo de retratação previsto no
II, do CPC permite ao
art. 1.040,
tribunal reexaminar o seu próprio entendimento quanto à aplicação de
precedentes vinculantes.
Isso considerado, em exercício de retratação, reformam-se as
decisões prolatadas por esta Corte Superior, para negar provimento ao
recurso especial do Município de Gravatá, mantendo-se o acórdão
recorrido.
Documento eletrônico VDA52918869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:24
Código de Controle do Documento: 08ad8be1-48b2-4b96-b370-aabd4bbdf4d3

Ainda, no ponto, faz-se necessário registrar que o Supremo Tribunal
Federal modulou os efeitos da referida tese, acolhendo parcialmente os
embargos de declaração "para atribuir efeitos
ao acórdão de
ex nunc
mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as
contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma
data, que não serão devolvidas pela União" (RE 1072485 ED, Relator(a):
Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Luís Roberto Barroso, Tribunal
Pleno, julgado em 12-06-2024, processo eletrônico, DJe-s/n divulg.18-09-
2024 public. 19-09-2024) .
Tratando-se
de
precedente
vinculante,
evidentemente
suas
disposições devem ser observadas, inclusive no tocante à modulação de
efeitos determinada pela própria Suprema Corte, ponto esse que, por
exigir exame de matéria fática, a qual não se encontra delineada no
acórdão recorrido, deverá ser apreciada pelo Tribunal de origem.
Ante todo o exposto, com fulcro no
II, do
art. 1.040,
CPC/2015,
exerço o juízo de retratação, para negar provimento ao recurso especial do
Município de Gravatá, em observância às disposições do Tema de
Repercussão Geral n. 985/STF, devendo os autos ser remetidos ao
Tribunal de origem para que proceda à aplicação, ao caso concreto, da
modulação de efeitos determinada pelo Supremo Tribunal Federal.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52918869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:24
Código de Controle do Documento: 08ad8be1-48b2-4b96-b370-aabd4bbdf4d3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgRg no REsp 1.350.668 / PE
Número Registro: 2012/0224405-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00198675120084058300 198675120084058300 200883000198674 20088300019867402
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICIPIO DE GRAVATA
ADVOGADO
: ROBERTO GILSON RAIMUNDO FILHO E OUTRO(S) - PE018558
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO
: PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: OS MESMOS
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
ADVOGADO : PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE GRAVATA
ADVOGADO : ROBERTO GILSON RAIMUNDO FILHO E OUTRO(S) - PE018558
TERMO
Documento eletrônico VDA54008598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:05
Código de Controle do Documento: 43ed51ba-cff8-46a7-8358-16d35327ba7e

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:05
Código de Controle do Documento: 43ed51ba-cff8-46a7-8358-16d35327ba7e